Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-73.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
LITISPENDÊNCIA
– Partes, pedido e causa de pedir – Identidade – Não ocorrência – Inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil:

– Não havendo identidade entre as partes, pedido e causa de pedir entre as ações, não se configura a litispendência, consoante art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.